Tribunal: TCU
Processo: 029.145/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da determinação constante do item 9.5.4 do Acórdão 1470/2017-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do subitem 9.5.4 do Acórdão 1470/2017-TCU-Plenário , em razão de pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef, sem qualquer comprovação da contraprestação de serviços, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Ricardo Matos da Cruz e da Sra. Emanuela Machado Araújo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Gomes de Sousa, da Sra. Naddja Thallyta Sousa Silva e da empresa Geopa Empreendimentos Imobiliários Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município de Prata do Piauí/PI, conforme determinado no item 9.2 do Acórdão 2758/2020-TCU-Plenário , relator Min. Walton Alencar Rodrigues, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 119.918,45 14/12/2016 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Prata do Piauí/PI e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.